Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0744181-07.2022.8.07.0001 APELANTE: EGUINALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LOURENCO ANGELO FERNANDES, LOURENCO FERNANDES ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LOURENCO ANGELO FERNANDES, LOURENCO FERNANDES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu nesta Instância (ID 69099039), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.